Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715666-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar (ID 58146545) impetrado por Zilma Aparecida Silva Miranda Lima em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Governo do Distrito Federal-SEEC, consistente na exoneração da servidora do cargo de Gerente da Gerência Financeira de Precatórios e Ressarcimento - Gefip. Importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Segundo dispõe o art. 6° do mesmo diploma, “a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Expostas essas premissas, observo que o Impetrante traz em sua inicial uma narrativa fática, que demandaria, em tese, mínima contradita, por envolver notícia de desvio de recursos públicos por meio de pagamento de Precatórios e RPVs em duplicidade, com valores superfaturados comprovados pela comparação entre os cálculos feitos pela contadoria do TJDFT e os cálculos supostamente superfaturados enviados para liquidação. Além disso, a Impetrante traz outro pano de fundo que aparentemente necessita de maior verticalização, qual seja, o sorteio para participar do grupo de jurados do Tribunal do Júri de Planaltina-DF. Além disso, destaco que não foram recolhidas as custas, limitando-se a Impetrante a acostar declaração de hipossuficiência (ID 58146549). Essa Relatoria tem o entendimento firmado no sentido da demonstração da necessidade do benefício, aferida caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Os autos do presente agravo não trazem documentos hábeis a atestar a hipossuficiência. Dessa forma, torna-se necessário instruir minimamente o feito recursal, para que a Impetrante possa pretender, nessa instância, pleitear benefício da gratuidade de justiça. Assim, à míngua de demais elementos, INTIME-SE a Impetrante para trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), CTPS, extratos bancários e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo. Além disso, INTIME-SE a Impetrante para se manifestar sobre o cabimento do presente mandado de segurança, especificamente em relação ao direito líquido e certo, a partir das observações acima, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3o do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024 16:17:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador